Tribunal: TJMT
Processo: 0039067-41.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039067-41.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (APELADO), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. EXPORTAÇÃO INDIRETA VIA TRADING COMPANY. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 155, § 2º, X, “A”, DA CF/1988. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA REMESSA COM DESTINO AO EXTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário movida por AGRÍCOLA ALVORADA S.A., que reconheceu a insubsistência do crédito tributário consubstanciado no Aviso de Cobrança Fazendário nº 150163/76/68/2010, relativo à incidência de ICMS sobre remessas de grãos supostamente desacobertadas por operação de exportação. A autora sustentou a não incidência do imposto, por se tratar de exportação indireta com comprovação documental. O Estado alegou ausência de prova suficiente da exportação e afronta à presunção de legitimidade do lançamento.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da CF/1988, alcança operações de exportação indireta realizadas por meio de trading company; (ii) verificar se a documentação apresentada pela autora é suficiente para comprovar a destinação das mercadorias ao exterior e, assim, afastar a incidência do ICMS.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A imunidade do ICMS nas operações de exportação, prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da CF/1988, e regulamentada pelo art. 3º, II, da LC nº 87/1996, aplica-se também às exportações indiretas realizadas por intermédio de empresa comercial exportadora (trading), desde que comprovada a efetiva saída das mercadorias para o exterior.

A contribuinte apresentou ampla documentação, incluindo notas fiscais vinculadas a memorandos de exportação, registros no SISCOMEX, Conhecimentos de Embarque e Declarações de Exportação, comprovando a efetiva saída das mercadorias do território nacional, satisfazendo os requisitos materiais da imunidade.

A jurisprudência do TJMT admite a exigência de deveres instrumentais para fruição da imunidade, mas veda que normas infralegais ou exigências formais restrinjam a garantia constitucional quando comprovada, de modo robusto, a exportação.

A ausência de contraprova eficaz por parte do Fisco e a demonstração inequívoca da operação de exportação tornam ilegítimo o lançamento tributário impugnado, sob pena de violação ao direito constitucional à imunidade tributária.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A imunidade do ICMS prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da CF/1988, alcança as exportações indiretas realizadas por meio de empresa comercial exportadora, desde que comprovada a destinação das mercadorias ao exterior.

A apresentação de documentos fiscais e aduaneiros que demonstrem a efetiva saída física das mercadorias para o exterior é suficiente para afastar a incidência do ICMS, ainda que a operação tenha ocorrido por meio de trading company.

Não se admite que exigências formais ou normas infralegais restrinjam o exercício da imunidade tributária constitucionalmente garantida quando comprovados os requisitos materiais da exportação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, X, “a”; LC nº 87/1996, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação/Remessa Necessária (nº não informado); TJMT, decisão envolvendo o Decreto nº 1.262/2017; STJ (jurisprudência mencionada em contrarrazões, sem identificação específica).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário promovida por AGRÍCOLA ALVORADA S.A., em trâmite originário na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, autuada sob o nº 0039067-41.2015.8.11.0041.

A controvérsia cinge-se à validade do lançamento do crédito tributário consubstanciado no Aviso de Cobrança Fazendário nº 150163/76/68/2010, relativo a remessas de grãos supostamente desacobertadas por operação de exportação, o que, segundo a Fazenda Pública, atrairia a incidência do ICMS.

Já a parte autora, ora apelada, sustenta a não incidência do tributo com base no art. 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal, e no art. 3º, II, da LC nº 87/1996, por se tratar de exportação indireta via trading company, plenamente comprovada nos autos por meio de documentação hábil.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido, para o fim de declarar a insubsistência do lançamento tributário, reconhecendo que as remessas efetuadas pela AGRÍCOLA ALVORADA S.A. foram devidamente vinculadas a operações de exportação via a empresa ADM DO BRASIL LTDA., nos moldes legais e regulamentares, afastando, portanto, a incidência do ICMS. Condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, correspondente a R$ 342.924,92, (trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos).

O Estado de Mato Grosso, irresignado, interpôs recurso de apelação sustentando a ausência de comprovação das exportações e a inaplicabilidade da imunidade tributária por suposta desvinculação entre as notas fiscais de remessa e os documentos de exportação apresentados.

Alega, ainda, que a sentença afronta os princípios da legalidade e da presunção de legitimidade do ato administrativo fiscal.

Em contrarrazões amplamente fundamentadas e distribuídas nos IDs nº 1765892532458, 1765892294164, 1765892174933, entre outros, a AGRÍCOLA ALVORADA S.A. rebate os fundamentos da apelação, demonstrando, de forma documental e analítica, a efetiva vinculação das notas fiscais remetidas às operações de exportação promovidas pela trading, com apoio em documentos aduaneiros, registros SISCOMEX, Conhecimentos de Embarque, Declarações de Exportação e demais elementos que consubstanciam a cadeia de operação internacional, invocando, inclusive, jurisprudência pacífica do STJ que reconhece a validade da exportação indireta para fins de imunidade tributária.

A parte apelada ainda promoveu petições intercorrentes reiterando pedidos de tutela de urgência (Ids nºs 179078119 e 179078123), buscando o afastamento da exigibilidade do crédito fiscal enquanto pendente o julgamento definitivo do presente recurso, alegando risco concreto e iminente à sua atividade empresarial.

Relevante mencionar que, no curso do feito, sobreveio a aposentadoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, originária relatora do feito no TJMT.

Em razão de alteração promovida pela Emenda Regimental TJMT/OE nº 50/2022, houve a redistribuição do acervo vinculado à referida magistrada, conforme determinado na Consulta nº 2/2025-CJ (Processo nº 0043076-23.2025.8.11.0000), resultando na redistribuição do presente processo por sorteio livre a mim.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário promovida por AGRÍCOLA ALVORADA S.A., em trâmite originário na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, autuada sob o nº 0039067-41.2015.8.11.0041.

A controvérsia jurídica posta à apreciação recursal diz respeito, em síntese, à validade do lançamento tributário de ICMS efetuado pelo Estado de Mato Grosso, por meio do Aviso de Cobrança Fazendário nº 150163/76/68/2010, em face de notas fiscais emitidas pela AGRÍCOLA ALVORADA S.A., relativas a mercadorias remetidas com fim específico de exportação.

Afigura-se questão tributária eminentemente ligada à incidência ou não do ICMS sobre operações que, mesmo realizadas de forma indireta, se destinam ao exterior, via empresa comercial exportadora (trading company), fenômeno jurídico conhecido como exportação indireta.

Pois bem!

Do Principal Enquadramento Jurídico.

A imunidade tributária do ICMS sobre operações de exportação está prevista no artigo 155, § 2º, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, sendo complementada pelo art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir).

Conforme tal disciplina, operações que destinem mercadorias ao exterior estão alijadas da incidência do ICMS, ainda que realizadas por meio de interposta pessoa jurídica, desde que comprovada, de forma satisfatória, a efetiva saída física da mercadoria com destino ao exterior.

Do Controle Jurisdicional da Imunidade e da Necessidade de Prova

No caso concreto, a apelada apresentou vasta documentação probatória — constante dos IDs 179078091, 179078092, 179078094, 179078099 e 179078100 — incluindo:

I)

memorandos de exportação relacionando notas fiscais com embarques internacionais, com indicação de chaves de acesso, quantidades e pesos;

II)

documentos de transporte internacional (Conhecimentos de Embarque), demonstrando a operação de saída;

III)

declarações de exportação e registros no SISCOMEX, comprovando o efetivo despacho aduaneiro.

Tais documentos evidenciam cabalmente a vinculação entre as remessas internas e as exportações efetivamente realizadas, conforme exigido pela legislação tributária e pela jurisprudência dominante das Cortes Superiores.

A jurisprudência estadual do TJMT presta importantes balizas ao tema, reconhecendo a necessidade de comprovação do efetivo trânsito exportador para fruir a imunidade tributária, mas sem admitir que normas infralegais criem limitações ao direito constitucional quando demonstrados os requisitos materiais da exportação:

Imunidade condicionada à efetiva exportação.

Em julgados proferidos pelo TJMT, a imunidade tributária foi reconhecida apenas quando comprovada a saída da mercadoria com destino ao exterior, sendo imprescindível o cumprimento dos requisitos previstos na legislação para a fruição desse benefício.

Nesse sentido, em Apelação/Remessa Necessária, o tribunal consignou que:
“
A usufruição da imunidade tributária está condicionada ao cumprimento dos requisitos previamente estabelecidos, imprescindíveis à comprovação da efetiva exportação. Logo, na hipótese de exportação indireta, incide ICMS em razão do descumprimento dos deveres instrumentais necessários à concretização da imunidade
.”.

O precedente evidencia que, embora seja possível o reconhecimento da imunidade em exportação indireta, o contribuinte deve demonstrar a efetiva exportação, de forma individualizada, como ocorre nos autos em exame.

Controles fiscais e obrigações acessórias.

A jurisprudência estadual também reconhece a legitimidade de exigências de controle fiscal e obrigações acessórias relacionadas às operações de exportação, sem, contudo, permitir que tais obrigações acessórias criem restrições indevidas à imunidade constitucional quando os requisitos materiais sejam satisfeitos.

Esse entendimento corrobora a conclusão de que a simples existência de regulamentos estaduais ou exigências formais não pode cancelar ou interferir indevidamente na fruição da imunidade tributária prevista na Constituição Federal, quando a operação de exportação é comprovada de forma robusta, como nos documentos anexados (Ids já citados).

Adermais, doutrinadores de reconhecida autoridade em Direito Tributário destacam que a imunidade do ICMS sobre exportações visa evitar a tributação de operações que não se realizam no mercado interno, preservando a competitividade externa dos produtos nacionais.

Nesse contexto, a condição de exportação indireta — realizada com a utilização de interposta pessoa jurídica trading — não afasta o direito à imunidade, desde que comprovada a saída física e documental da mercadoria com destino ao exterior.

Segundo Hugo de Brito Machado (Direito Tributário), em se tratando de imunidade fiscal constitucional, «
a eficácia do benefício tributário independe da forma como a operação é realizada, sendo essencial a demonstração do fato gerador afastado pela norma constitutiva da imunidade
». (cf. Hugo de Brito Machado, Curso de Direito Tributário, 38. ed., 2020).

No presente feito, a apelada demonstrou documentalmente a efetiva destinação ao exterior das mercadorias objeto das notas fiscais questionadas, por meio de documentos consistentes que vinculam as remessas internas à exportação internacional.

O não reconhecimento dessa prova pelo Fisco estadual, sem apresentar contraprova eficaz, restaria em afronta ao princípio constitucional da capacidade contributiva e ao direito líquido e certo da contribuinte que comprovou o fato gerador infrutífero do tributo.

Assim, o lançamento tributário em debate, que pretendeu tributar operações já provadas como exportação, revela-se ilegítimo, pois não se está diante de hipótese de circulação tributável no mercado interno, mas de operação que, por sua natureza, encontra cobertura constitucional de imunidade.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo-se integralmente a sentença que declarou a insubsistência do crédito tributário em razão da imunidade constitucional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026